Tribunal: TJMMG
Processo: 2000784-07.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000784-07.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 28/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se: (i) houve dolo na conduta do apelante; (ii) se o conjunto probatório permite a manutenção do decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Policial Militar que recebe ordem de superior, de forma verbal e objetiva, para proceder a limpeza das dependências da Unidade Militar e, durante a atividade, é flagrado dormindo no alojamento, comete o crime previsto no art. 163 do CPM. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal desprovida. _______ Dispositivo relevante citado: CPM, artigo 163. Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Apelação Criminal n. 2000756-16.2021.9.13.0002, Relator Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, julgado em 30/11/2023 e Apelação Criminal n. 2000496-39.2021.9.13.0001, Relator Desembargador Osmar Duarte Marcelino, julgado em 30/04/24. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. RELATÓRIO O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Cb PM Gilson Luiz de Figueiredo Júnior, fazendo- o nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 10 de outubro de 2023, por volta das 17 horas, no 2º BPM, na rua Tenente Luiz de Freitas, n. 230, bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora/MG, o denunciado recusou a obedecer ordem do 1º Ten. PM Bruno Nívio Machado Torres sobre assunto de serviço. Consta dos autos que, na data citada, o denunciado participava do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS 2023). Os discentes do curso estavam preparando o ginásio do 2º BPM para a solenidade de formatura do curso, que ocorreria no dia seguinte. Durante a atividade, os militares pararam numa área conhecida como “Toca da Onça”, para fazerem uma breve confraternização. Após a confraternização, o 1º Ten. Bruno Nívio Machado Torres deu ordem aos discentes para que realizasse a última limpeza no ginásio e concluíssem os últimos preparativos para a formatura. No entanto, o denunciado dirigiu-se ao alojamento e se deitou, recusando-se a obedecer a ordem do oficial. Após algum tempo, o 1º Ten. Bruno Nívio Machado Torres deu pela falta do denunciado e determinou que o 2º Sgt. Washington Luis Calais da Silva, monitor de curso, localizasse o denunciado. O 2º Sgt. Washington Luis Calais da Silva deslocou-se até o alojamento, onde se deparou com o denunciado deitado em uma das camas e dormindo. Somente após chamar por duas vezes é que o denunciado acordou e se levantou. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM Gilson Luiz de Figueiredo Júnior como incurso no art. 163 (recusa a obediência) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis (Evento 1, DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida em 05/09/2023 (Evento 2 – RECDEN1 – Processo Originário). A defesa apresentou resposta à acusação, alegando que, na data dos fatos, o réu “encontrava-se enfermo, apresentando dores e indisposição, não tendo agido com o propósito de desobedecer à ordem superior”. Na oportunidade, juntou documentos a fim de comprovar o alegado (DOC2 e ATESTMED3) e requereu que fosse oficiado ao 2º BPM para este encaminhar aos autos os registros de atendimento realizados pela equipe de saúde no dia dos fatos, além da cópia integral do respectivo processo disciplinar (Evento 38 do Processo Originário). Deferidos os pedidos, os documentos foram juntados no evento 56. Em audiência realizada em 02/10/2024, foram inicialmente acolhidas as questões de ordem apresentadas pela defesa: i) nova requisição ao 2º BPM de atualização da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) 115.240/2023 – 2º BPM/4ª RPM; e ii) oferecimento de proposta de transação penal. Em relação à transação penal, após a manifestação do Ministério Público, o douto Conselho de Justiça indeferiu o referido benefício, por vedação do artigo 90-A da Lei n. 9.099/1995. Em seguida, foram inquiridas as testemunhas de acusação – 1º Tenente PM Bruno Nivio Machado Torres, 2º Sargento PM Washington Luis Calais Silva, 3º Sargento PM Edson Meneguelli Júnior e o Cabo PM José Camilo Lelis de Carvalho Goulart (Evento 76 do Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em 14/10/2024, foi juntada cópia da SAD de Portaria n. 115.240/2023 – 2º BPM/4ªRPM e do arquivo de vídeo (evento 80 do Processo Originário) Após a juntada do extrato de registro funcional (ERF), da folha de antecedentes criminais (FAC) e das certidões de antecedentes criminais (CAC), o Ministério Público manifestou-se pela impossibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por se tratar de crime que atinge os valores da hierarquia e disciplina militares (eventos 122 e 125 do Processo Originário). Em 26/02/2025, foi inquirida a testemunha de defesa, 3º Sargento PM Ivo Lucas Rosa, e, em seguida, procedido ao interrogatório do réu. Na ocasião, as partes renunciaram a produção de diligências complementares e a apresentação de alegações escritas, convertendo-se o feito em julgamento. Em seguida, as partes dispensaram a leitura das peças principais do processo e, durante os debates, o Ministério Público e a defesa pugnaram pela absolvição do réu nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Findo os debates, o douto Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis: [...] 1. Por maioria de votos (4x1), CONDENAR o Cb PM Gilson Luiz de Figueiredo Júnior, pela prática do crime previsto no Art. 163 (recusa de obediência), do CPM, vencido o Juiz Presidente. Aplicou-se o voto médio, disposto no parágrafo único do art. 435, por maioria de votos (4x1), vencido o 1º Ten PM Ivan Marcos Pegnolate Gonçalves, por fixar no mínimo legal a pena base em 01 (um) ano de detenção. Na segunda fase, por maioria (3x2), reconhecer a agravante do art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, recrudecer a pena em 1/5, totalizando 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção. Fixado regime aberto, com concessão do "sursis penal" e direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público e a Defesa Técnica dispensaram audiência para leitura de sentença. A Defesa manifestou intenção de recorrer. [...] (Evento 125, ATA1 do Processo Originário). A sentença condenatória foi acostada no evento 131 do processo originário. Em 31/03/2025, a defesa de Gilson Luiz de Figueiredo Júnior interpôs o presente recurso de apelação (evento 138 do Processo Originário), Em suas razões recursais, inicialmente salientou que, desde a resposta à acusação, sustentou que o apelante, quando dos fatos, encontrava-se enfermo, sentindo dores e indisposto, ou seja, não teria agido com a intenção de recusar-se, deliberadamente, ao cumprimento das ordens proferidas pelos seus superiores hierárquicos. Alegou que restou comprovado que o apelante não agiu com dolo, ou seja, com a vontade livre e consciente de desobedecer à ordem emanada. Aduziu que a prova testemunhal evidenciou o fato de que o apelante foi até o alojamento para buscar material de limpeza para participar da faxina, momento em que sentiu fortes dores abdominais, deitando-se em uma das camas na tentativa de conter a dor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Destacou ainda que o documento acostado no evento 56, COP5, pág. 29, atestou “o quadro de diarreia de origem bacteriana, com sinais infecciosos” e, no mesmo sentido o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), págs. 26/27, narrou que “o militar encontrava-se com quadro de diarreia e desidratação, inclusive sendo ministrado soro para seu restabelecimento no dia de sua prisão em flagrante”. Concluiu, assim, que o apelante não tinha a intenção de descumprir a ordem emanada, mas sim de aliviar o seu sofrimento físico, que o impedia de realizar as atividades designadas. Alegou ainda que “ao contrário do que constou na sentença, os depoimentos do Sargento José Camilo Lelis de Carvalho Goulart, do Sargento Edson Meneguelli Júnior e do Sargento Ivo Lucas Rosa confirmam que a ordem emanada pelo Tenente Bruno Nivio Machado Torres a todos os discentes do curso de formação abrangia a limpeza de todo o complexo, incluindo o alojamento, local onde o apelante foi localizado dormindo”. Dessa forma, entende a defesa que tal situação afasta a materialidade delitiva, uma vez que o apelante foi até o alojamento para cumprir a ordem, inclusive tendo participado da etapa inicial da faxina, sendo vencido pela sua condição física prejudicial de momento, com as fortes dores e indisposição que lhe acometiam. Por fim, sustentou que a condenação do apelante se mostra desproporcional e injusta, considerando as circunstâncias fáticas que envolveram o caso, sobretudo porque era o último dia do curso de formação de sargentos, no qual o apelante foi aprovado e estava nos momentos que antecediam à solenidade oficial, após uma confraternização com todos os docentes e discentes. Com tais argumentos, requereu: Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provim ento do presente recurso de apelação, para reformar integralmente a r. sentença condenatória e absolver o Apelante GILSON LUIZ DE FIGUEIREDO JUNIOR, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo e a imprecisão da ordem emanada, ou, subsidiariamente, para reduzir a pena imposta, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Evento 151 do Processo Originário) Em contrarrazões de apelação, o Ministério Público requereu que “seja o recurso conhecido e no mérito provido para o fim de absolver o apelante por atipicidade da conduta decorrente da ausência de dolo” (Evento 157 do Processo Originário). A douta Procuradora de Justiça apresentou seu parecer, opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, com base nos seguintes fundamentos: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante não merece reparo, já que ficou cabalmente comprovado nos autos que, a despeito da ordem expressa emanada do 1º Ten PM Bruno Nívio Machado Torres e dirigida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a todos os discentes para limpar o local onde aconteceria a solenidade de formatura do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS) - evento 1 (PEÇAS APF3 - fls. 04 dos autos 2000706-13.2023.9.13.0004), o réu não a acatou e se dirigiu ao alojamento para dormir (evento 1 - VÍDEO09 dos autos 2000706-13. 2023.9.13.0004). Com efeito, ainda que enfrentasse questões de ordem fisiológica de modo a afetar a sua disposição e impossibilitar o cumprimento da tarefa imposta (evento 151 - fls. 02/03), a limpeza para a realização do evento no dia seguinte não se tratava de uma escolha por parte do acusado, mas, sim, de obrigação a ser atendida, exceto se tivesse autorização do superior hierárquico para se deitar e dormir no próprio alojamento, o que não se verificou no caso em tela. Já a alegação de que o alojamento estava incluído na área a ser limpa (evento 151 - fls. 04) cai por terra não apenas em virtude da não confirmação pelas testemunhas e vítima, mas também por ter o réu sido encontrado no local dormindo, não trabalhando. Assim, as considerações tecidas na sentença acerca dos votos vencedores, com a análise do conjunto probatório e a descrição da dinâmica dos fatos (evento 131), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo. Por fim, em relação ao pedido de redução da reprimenda (evento 151 - fls. 05), é fato que a pena-base privativa de liberdade já foi fixada no mínimo legal de um (01) ano, tendo sido acrescida de dois (02) meses e doze (12) dias pela incidência da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l” do CPM, a qual há de ser mantida, uma vez que o apelado se recusou a cumprir a ordem do seu superior hierárquico durante o expediente, ou seja, no momento em que estava efetivamente em serviço. Conclui-se, deste modo, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não havendo como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM GILSON LUIZ DE FIGUEIREDO nas sanções do artigo 163, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. (evento 7, PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Depreende-se dos autos que o Cb PM Gilson Luiz de Figueiredo Júnior foi denunciado e condenado pela prática do crime capitulado no artigo 163 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do Código Penal Militar, pois, segundo a exordial acusatória, teria se recusado a obedecer a ordem superior, consistente na realização de limpeza no ginásio para a realização da formatura do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS 2023), do qual era discente, tendo, furtivamente, se recolhido no vestiário e adormecido em uma beliche disponível. Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, com fulcro na alínea “b” do art. 439 do CPPM, por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo e a imprecisão da ordem emanada. Contudo, após análise minuciosa do conjunto fático-probatório, entendo que a sentença deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. A ordem emanada, embora dada de forma verbal e não sistematizada, foi clara em seu objetivo, que era a limpeza do ginásio do 2º BPM para a realização da formatura do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS 2023). Essa conclusão pode ser extraída tanto no depoimento prestado pelo apelante quanto pelas testemunhas de acusação e de defesa. Vejamos alguns excertos: Testemunha de acusação, 1º Tenente PM Bruno Nivio Machado Torres que, à época, era o chefe do curso e proferiu a ordem, respondendo à pergunta do MP acerca de seu teor, Evento 76 - VÍDEO4: [...] A gente estava a um dia da formatura. Então eu estava treinando com os discentes, eu era o mais antigo no dia. E assim que a gente terminou o treinamento para a formatura, eu determinei, verbalmente, que todos os discentes descolassem para o pátio, para a quadra onde seria feito a solenidade, para a gente terminar de arrumar o local, considerando que a solenidade seria no dia seguinte. E assim, todos os discentes, em tese, teriam deslocado. Só que em um momento eu percebi que o militar, ele não se encontrava no local. Então eu pedi para o sargento Washington verificar onde ele se encontrava. E, de imediato, o sargento se deslocou nas dependências da 104ª companhia e observou o militar deitado, dormindo, roncando, no beliche. De imediato ele me anunciou e a gente agiu como de costume, prendendo em flagrante. (2m16s a 3m17s.) Com destaques. Perguntando se o apelante teria apresentado alguma queixa sobre o seu estado debilitado ou pedido de dispensa da faxina, respondeu que “Em nenhum momento ele se queixou de estar passando mal, em nenhum momento ele se reportou a qualquer reação de que estava passando mal” (3m47s) Respondendo à pergunta da defesa, acerca se a ordem se referia à limpeza, se envolvia todo o complexo do ginásio, como alojamento, banheiros e pátio, disse que somente o “ginásio e na frente do ginásio. Alojamento negativo.” (5m55s a 6m06s) Testemunha de acusação, 3º Sargento PM Edson Meneguelli Júnior, respondendo ao questionamento acerca dos fatos e da ordem emanada, Evento 76 – VÍDEO5: [...] Como foi dito, a gente se reuniu, final de curso, se reuniu, foi fazer uma confraternização, num ambiente chamado “Toca da Onça”, e após o encerramento da confraternização, recebemos a ordem para limpar o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ambiente, dar os últimos ajustes, limpando a quadra e as dependências onde irão ser a formatura. (1m32s a 1m58s) [...] Então, foram divididos em equipes. Eu não me recordo dele estar na equipe lá. Eu fui para a quadra. E tava faltando materiais de limpeza, aí a gente foi até o alojamento nosso, para ver se tinha mais material lá, vassoura, pano. Disso, depois, a gente, eu e meu amigo 3º sargento Camilo, que também é testemunha, a gente desceu e assim que finalizou, reuniu todo mundo. Nisso, o sargento Washington se apresentou para fazer a liberação e deu por falta do cabo Figueiredo. Aí perguntou onde ele, onde o cabo Figueiredo estaria. Aí não me recordo qual dissente falou que ele estaria no alojamento. (2m17s) [...] A ordem foi para que limpasse todas as dependências que foram utilizadas durante o curso. Todas as dependências onde os alunos tinham usados, inclusive o alojamento. (4m30s) Perguntado pela defesa, se quando foi ao alojamento para pegar utensílios, se viu o apelante, respondeu que “ele estava deitado em uma das beliches...então, ele já estava deitado em uma das camas” (6m39s e 6m57s) Testemunha da acusação, Cabo PM José Camilo Lelis de Carvalho Goulart, Evento 76 - VÍDEO 6: [...] Estávamos todos incumbidos de fazer a manutenção das instalações. Era véspera da formatura do curso de formação de sargentos. Na hora da reunião, o Tenente pediu para a gente reunir, que ia haver a liberação dos militares. Nesse momento, foi dado falta do Cabo Figueiredo. Aí o pessoal perguntou onde ele tava, ele estava no alojamento. Em seguida, o Sargento Washington foi atrás dele, para procurar ele.(1m25s) Perguntado se presenciou o Cabo Figueiredo participando da limpeza, respondeu que “Não, porque estava dividido em grupos. O meu grupo, em tese, eu não verifiquei, porque na hora deu várias tarefas para cada um. Vamos limpar o pátio, vamos limpar a cozinha, vamos limpar a área que o pessoal fazia alimentação. Então eu não presenciei.” (2m26s), e que se referia a “todo o complexo, que eu me recordo, foi todo o complexo, cozinha, ginásio” (3m38s) Testemunha da acusação, 2º Sargento PM Washington Luis Calais Silva, Evento 76 - VÍDEO 7: [...] Nesse dia, era véspera da formatura do CEFS, do curso especial de formação de sargentos. Eu estava lá, juntamente com tenente Bruno, que, à época, era chefe do curso ainda na companhia da escola. A gente tinha feito uma confraternização, num determinado local que recebeu o nome de “Toca da Onça”. E depois o tenente Bruno deu a ordem para os discentes terminar, fazer a última limpeza para a solenidade no outro dia, que ia ser na quadra coberta, no ginásio do 2º batalhão. Antes de fazer a liberação dos alunos, o tenente percebeu, a turma não era grande, essa turma de sargentos era em torno de 40 militares, mais ou menos, percebeu a falta do cabo figueiredo, do cabo Gilson Figueiredo. Aí perguntou se eu sabia aonde ele estava, eu falei que não sabia. Não tinha me pedido nenhuma autorização para sair de lá. E nesse momento eu perguntei aos discentes aonde ele estaria. Um dos discentes, que eu não me recordo quem foi, me disse que ele estaria no alojamento. Aí eu desloquei lá no alojamento, quando eu adentrei no interior do mesmo, deparei com ele dormindo na cama lá, na beliche (a partir 1m50s) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Testemunha de defesa, 3º Sargento PM Ivo Lucas Rosa, Evento 125 – VÍDEO2: Perguntado se se recordava qual o teor da ordem dada e se incluía a limpeza do alojamento, respondeu que “a ordem era que fizesse a limpeza do complexo e da quadra onde aconteceria a formatura” (2m54s), e que “As áreas externas do batalhão, onde receberiam os familiares e também das outras áreas, internas também.” (3m18s). Perguntado se o apelante comentou que estava se sentido mal, respondeu que “durante a manhã, no intervalo do nosso treinamento, ele chegou a comentar que não estava aguentando o treinamento. E queria se licenciar. Eu aconselhei, porque sou da comissão de formatura, eu aconselhei ele que não fizesse isso., pois faltava só mais um dia.” (3m47s). Perguntado sobre a ordem emanada, qual teria sido a conduta do apelante respondeu que “Não me recordo. Porque foi dividido em equipes. Eu não me recordo em qual equipe ele ficou.” (5m36s) Depoimento do apelante sobre sua versão dos fatos, Evento 125 - VÍDEO 3: [...] No dia do fato eu cheguei exausto e relatei para, na época Cabo Ivo e falei com ele que eu estava mal e estava pensando em pedir médico. E ele, de maneira a me incentivar falou, rapaz, é o último dia, você aguenta, tenta um pouquinho....tem um adendo, eles chamam de coffee break, o café que teve na confraternização foi na parte da tarde. Esse café foi na parte da tarde, ele não deve tá lembrando. Teve um treinamento exaustivo durante toda a parte da manhã, o qual eu cumpri o treinamento. Que era o treinamento de ordem unida. E eu fiz todo o treinamento. Almoçamos. Após o almoço, teve faxina, e faxina árdua, porque o segundo batalhão, limpou, suja de novo, limpou, suja. Teve o coffee break em seguida, estou contando de forma cronológica e resumida. Aí teve o coffee break, que foi por volta de umas 15h, mais ou menos. Ele se enganou quanto ao horário, que foi na parte da tarde. O aluno, nessa circunstância, ele costumam estar famintos. Então eu comi bem, e comi o que não deveria. Teve bolos, doces, salgados e refrigerantes, eu comi em demasia. Após o coffee break, foi aonde o meu corpo, de fato, começou a pedir para desacelerar. Mas eu não deixei de descumprir a ordem. Eu fui para o alojamento para poder varrer o sanitário... Interpelado pelo magistrado se a ordem compreendia o alojamento, respondeu que “sim senhor, todo o complexo que seria usado para a formatura” e, ainda, qual era o teor da ordem, disse que “pediu para nós, docentes, para que nós fizéssemos faxina em todo o complexo do 2º batalhão, que seria utilizado para a formatura. E isso envolve, a quadra, o s alojamentos, o pátio, a própria toca da onça, o local onde os militares fazem a refeição.” (A partir de 6m40s) - Com negritos. Nesse cenário, observei que o apelante não se esforçou em produzir provas em juízo acerca do cumprimento da ordem, qual seja, a limpeza do ambiente, independentemente de qual lhe tenha sido incumbido limpar. A esse respeito, destaco que a indicação precisa acerca do local onde o apelante teria se comprometido a realizar a faxina se mostra prescindível, uma vez que, se o tivesse feito, a ordem não teria sido descumprida e a questão não teria sido posta em dúvida. Também não comprovou seu debilitado estado de saúde durante o dia de curso, tendo-se atido somente a afirmar que, embora se encontrasse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 indisposto, optou por concluir o treinamento e não comunicar o fato à coordenação do curso, limitando-se a comentar, de forma superficial, com um colega discente, que atestou não ter repassado essa informação a qualquer dos superiores presentes. Contudo, é inconteste que foi flagrado dormindo, enquanto deveria estar realizando a limpeza e, em seguida, retornar à atividade. Ademais, não me passou despercebido que o apelante, nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar,l instaurada em seu desfavor no âmbito administrativo disciplinar (SAD de Portaria n. 115.240/23), alegou que o local onde iria realizar a faxina seria o espaço denominado “Toca da Onça”, tendo-se dirigido ao alojamento apenas para buscar material de limpeza. Vejamos o excerto extraído de seu depoimento: [...] ...que, durante toda a parte da manhã, teve dificuldade em permanecer em pé; que sentia muito sono, efeito colateral da medicação ingerida; que quase caiu algumas vezes, na parte da manhã, durante as atividades na CiaET; que, no horário do almoço, começou a sentir umas fisgadas na barriga; que se manteve nas atividades normalmente, auxiliando no transporte de mesas e cadeiras, até o momento da confraternização; que, durante a confraternização, comeu bastante bolo e salgados fritos; que foi dada a ordem para que proceguissem (sic) como os afazeres referentes aos preparativos da formatura; que, após tal ordem, foi ao alojamento buscar material de limpeza para participar da faxina na “Toca da Onça” (refeitório); que, chegando ao alojamento, sentiu uma dor de barriga; que se dirigiu ao vaso sanitário e percebeu que estava com diarreia; que, mesmo após ter evacuado, a dor prosseguiu; que se deitou em uma das camas do alojamento na tentativa de conter a dor; que solicitou aos demais discentes que o último que deixasse o alojamento o avisasse para que também deixasse o alojamento juntamente com o último discente; que não sabe dizer se algum outro discente tentou o chamar, que só recorda de ter acordado com os chamados do Sgt Washington. Perguntado, respondeu que, no período da manhã, não relatou sua dificuldade a nenhum discente; (...) que não levou ao conhecimento dos monitores e chefe de curso a dificuldade que apresentava por acreditar que seria passageiro; que não solicitou que avisassem a coordenação do curso a dor que sentia no alojamento; que não se recorda de haver se queixado da dor com algum outro discente... (Evento 56 – COP 5 – página 19) Com destaques. Dessa forma, entendo que o apelante agiu com inobservância às ordens que ele próprio reconhece, tanto no que concerne ao dever de informar à coordenação do curso a respeito de seu estado de saúde, como em relação à ordem clara da atividade a ser desenvolvida (faxina) e à obrigação de retorno ao galpão para liberação. Nesse sentido, a doutrina de Ênio Luiz Rossetto nos ensina que: 4. Tipo objetivo O verbo-núcleo recusar designa refutar, rejeitar, não aceitar ou não cumprir a ordem do superior. O crime é omissivo. É um não fazer o que deveria ser feito. A omissão, por vezes, é acompanhada de manifestações verbais ou de gestos para assinalar a recusa. A ordem do superior pode ser verbal ou escrita; pessoal e direta, entre o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 superior e o inferior; pode ser indireta, transmitida por terceiro ao inferior; pode ser geral, emitida para vários militares. (Código Penal Militar comentado, Ed. Revista dos Tribunais, página 524). Com negritos e grifos. Em complementação, o Manual de Direito Penal Militar instrui que o delito de recusa de obediência pode ser cometido na sua forma comissiva ou omissiva, como no caso dos autos. Vejamos: Partindo agora para a análise do tipo penal, o núcleo da conduta é recusar, negar acatamento, obediência à ordem superior, o que pode materializar-se por uma conduta omissiva (simplesmente permanecer inerte sem acatar o que lhe foi determinado...) ou comissiva (agir de forma contrária ao determinado, fazer quando o superior manda não fazer..). [...] Essa recusa, bom que se esclareça, não pode estar restrita ao descumprimento discreto da ordem, sem que haja a efetiva afronta ao ordenador. Pode até ser silencioso o descumprimento, mas não pode passar despercebido, a ponto de somente a posteriori verificar-se que a ordem não foi acatada. Exige-se o enfrentamento, ainda que em silêncio, deprimindo a autoridade e lesando a disciplina. (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, Volume Único, Ed. JusPodivm, página 1073). A ofensa ao bem jurídico protegido pela norma (hierarquia e disciplina militares) deu-se, a meu ver, quando o militar, ciente da ordem dada, quedou-se inerte. A tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de dolo não merece prosperar, pois a alegação de que foi acometido por um cansaço extremo, decorrente das exaustivas atividades realizadas no decorrer do curso, não isenta o militar de proceder à devida e própria comunicação de seu estado. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo, ainda que eventual e omissivo, inviável se mostra o acolhimento do pleito absolutório pretendido pela defesa. Nesse sentido, cito julgados deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, inclusive um de minha relatoria: APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Se a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra que a acusada deixou de cumprir ordem de superior hierárquico sobre assunto de serviço, resta comprovada a prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar. (TJMMG, Apelação Criminal n. 2000756-16.2021.9.13.0002, Rel. Desemb. Sócrates Edgard dos Anjos, j. 30/11/23) APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – PENA-BASE BEM ESTABELECIDA – INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE QUE JÁ INTEGRA O TIPO PENAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – REFORMA PARCIAL QUE SE IMPÕE, PARA A FIXAÇÃO DE NOVA PENA, COM REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMMG, Apelação Criminal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 n. 2000496-39.2021.9.13.0001, Rel. Desemb. Osmar Duarte Marcelino, j. em 30/04/24) Por fim, mantenho a pena estabelecida na sentença, pois corroboro os fundamentos que sustentaram a sua dosimetria. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação para manter integralmente a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho razões e voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso interposto pela defesa. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator